Tribunal: TJDFT
Processo: 0700028-52.2022.8.07.9000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. PROVAS INICIAIS. REAL CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. NECESSÁRIA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.
1. Nos termos do artigo 1.699 do Código Civil, deve ocorrer a revisão de alimentos quando sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre ou na de quem os recebe, por fato posterior ao arbitramento dos alimentos em vigor. Isso porque os alimentos são estabelecidos em caráter rebus sic stantibus, ou seja, podem ser revistos a qualquer tempo, caso sobrevenha modificação no equilíbrio do binômio necessidade-possibilidade.
2. Os alimentos fixados provisoriamente visam suprir as necessidades imediatas do alimentando, já que o magistrado, nesta fase processual, não dispõe de maior dilação probatória que lhe permita auferir, com maior segurança, as reais necessidades deste e as possibilidades do alimentante.
3. Na hipótese, os documentos juntados indicam que o pai tem mais de uma fonte de renda, o que torna possível o aumento do percentual a título de alimentos provisórios.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.